Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL. INFORMAÇÃO REMETENDO O CONSUMIDOR A TRATATIVAS DA ENTREGA COM O VENDEDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONSUMIDOR LEVADO A ERRO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DO FRETE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 449,98, a título de danos materiais e no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida a restituir o valor pago no frete de R$ 449,98 e ao pagamento de indenização na importância de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Narrou que no dia 28/12/2023 comprou um freezer anunciado no site da requerida, por meio de cartão de débito. Alegou imaginar tratar-se de site seguro, por já ter realizado compras e nunca ter problemas, além de, no ato de formalização, optar pela modalidade de pagamento garantida pela requerida. Afirmou que, seguindo orientação expressa da requerida, entrou em contato com o vendedor para combinar a entrega, com as tratativas diretamente no site e, posteriormente, por sugestão do vendedor, finalizou a negociação, via aplicativo de mensagens “whatsapp”. Aduziu que efetuou o pagamento do frete, via pix e do eletrodoméstico, via cartão de crédito, entretanto, o produto não foi entregue na data acordada, quando percebeu que foi vítima de um golpe. Sustentou que no dia 30/12/2023, solicitou o cancelamento da compra na plataforma e informou que a venda foi fraudulenta, contudo, a requerida não tomou quaisquer providências a respeito. Destacou que somente após a terceira formalização do pedido de cancelamento na plataforma, no dia 17/01/2024, a requerida autorizou a possibilidade da compra ser cancelada, a partir do dia 19/01/2024, sem ressarcimento dos prejuízos. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente e para ser indenizado dos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63747682 e ID 63747683). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63747688).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida sustenta que não pode ser responsabilizada pela inobservância das instruções fornecidas e pela negligência do recorrido em realizar procedimentos externos à plataforma, os quais culminaram no prejuízo sofrido. Defende a ausência de falha na prestação de serviços, porquanto ocorrido o cancelamento da compra, restituiu à quantia paga pelo produto de forma administrativa, antes mesmo do ajuizamento da ação. Aduz a impossibilidade de restituição do prejuízo porque o valor foi pago pelo autor diretamente ao vendedor. Rechaça a configuração de dano moral e insurge-se contra a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Requer o provimento do recurso, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva, acerca da incidência de danos morais e quanto ao valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, é incontroverso que o consumidor efetuou o pagamento referente ao frete diretamente ao suposto vendedor. Entretanto, verifica-se que constou, na página da compra, a informação de que cabia ao consumidor entrar em contato com o vendedor para estabelecer as tratativas da entrega do bem (ID 63747650, p. 4). Tal circunstância fez o recorrido crer que se tratava de um procedimento seguro. Nesse quadro, aplica-se a regra do fortuito interno, uma vez que a recorrente permitiu que terceiros fraudadores utilizassem sua plataforma para a realização de vendas irreais, de forma que responde pela inexecução da prestação por parte do terceiro vendedor.
8. Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, esta não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrido, não passando de dissabores da vida em sociedade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. O recorrente não juntou documentos capazes de comprovar que envidou esforço significativo na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa. Assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo, incabível a fixação indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.